Tribunal: TJSP
Processo: 1030591-27.2020.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO ACENADO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1030591-27.2020.8.26.0001; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 369/378, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE - INSURGÊNCIA MOVIMENTADA PELA AUTORA APONTANDO OMISSÃO NO JULGADO, UMA VEZ QUE A TURMA JULGADORA NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 369/378, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE - INSURGÊNCIA MOVIMENTADA PELA AUTORA APONTANDO OMISSÃO NO JULGADO, UMA VEZ QUE A TURMA JULGADORA NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA MOVIMENTADA PELA RÉ ALEGANDO CONTRADIÇÃO, SUSTENTANDO INEXISTIR IRREGULARIDADE NA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO, BEM COMO DA FIDELIZAÇÃO, SENDO ASSIM PLENAMENTE EXIGÍVEL O VALOR RELACIONADO A MULTA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO ACENADO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.